Tribunal: CARF
Processo: 10970.000460/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.000460/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AGROPECUARIA MVR S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BOA-FÉ.
É de ser mantido o valor da terra nua indicado pela administração tributária,
quando o contribuinte não apresenta laudo de avaliação que combata o VTN
arbitrado a preço de mercado. Os juros e multas monetária incidem no imposto
por corolário lógico, a boa-fé independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 191/196) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 173/186), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 14.10.2008, o
Auto de Infração de fls. 01 e 45/54, pelo qual se exige o pagamento do crédito
tributário no montante de R$ 19.915,88, a título de Imposto sobre a Propriedade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000460/2008-80
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de ofício
(75,0%) e juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda
Funil", cadastrado na RFB, sob o n° 3.194.939-8, com área de 1.423,4 ha,
localizado no Município de Rio Paranaíba/MG.
A ação fiscal, autorizada por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 0610900/00614/08, decorrente dos trabalhos de revisão
da DITR/2005, iniciou-se com o Termo de Início da Ação Fiscal feita à
contribuinte (às fls. 02/03), recepcionado em 04.09.2008 ("AR" de fls. 04),
exigindo-se que fossem apresentados, no prazo de 20 dias, os seguintes
documentos:
1° - cópia do(s) título(s) de domínio, ou cópia da(s) matriculas,
ou certidão atualizada do cartório de registro imobiliário;
2o - para fins de comprovação da área utilizada com pastagens,
apresentar cópia autenticada da Declaração de Produtor Rural entregue ao fisco
estadual e cartão de vacinação do IMA ou outro documento que ateste a
quantidade de gado declarada;
3° - para comprovar o VTN, o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas e o valor das benfeitorias,
apresentar laudo técnico de avaliação emitido por perito .(engenheiro agrônomo,
florestal) acompanhado de ART e de acordo com a NBR 14.653, parte 3, da
ABNT, que trata da avaliação de imóveis rurais, demonstrando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, como publicações/revistas especializadas locais ou regionais com valores
de comercialização de terras; escritura pública; contrato de Promessa de Compra
e Venda, avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, e outros. Informo que na falta do
laudo serão utilizados os valores de terras constante do SIPT, conforme art. 14 da
Lei n° 9.393/1996, referente ao município sede do imóvel que são para o exercício
de 2005 (R$/ha): R$3.000,00 para pastagens, R$3.200,00 para lavouras,
R$800,00 para campos e R$700,00 para matas.
Em resposta, foi apresentada correspondência, de fls. 05, e
juntada aos autos a documentação de fls. 06, 07/09, 10/17, 18/21, 22/29, 30/33,
34, 35, 36 e 37.
No procedimento de análise e verificação dos documentos
apresentados e das informações constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu
lavrar o presente auto de infração, em que foi alterado com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua
(VTN) do imóvel, que passou de R$ 503.000,00 (R$ 353,38 por hectare) para R$
3.617.680,00 (R$ 2.541,58 por hectare), com consequente aumento do VTN
tributável, e disto resultando o imposto suplementar de R$ 9.344,04, conforme
demonstrado às fls. 47/48.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração,
da multa de oficio e dos juros de mora constam às fls. 45/46, 49/50 e 52.
Da Impugnação
Após tomar ciência do lançamento, em 22.10.2008 (às fls. 56), a
contribuinte interessada protocolou em 20.11.2008, a impugnação de fls. 58/67,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

acompanhada dos documentos de fls. 68, 69/70, 71/81, 82/91, 92/107, 108/111,
112126, 127/128 e 129. Em síntese, alega e solicita que:
- preliminarmente alega nulidade da autuação que impossibilita
visualizar ou discernir acerca de que forma se chegou ao VTN arbitrado,
violando-se, ao mesmo tempo, o art. 9% do Decreto n° 70.235/72, e, também, o
princípio constitucional da ampla defesa (art. 5% LV, da Constituição da
República);
- considera a ausência de elementos fundamentais, tocante à
origem dos valores constantes do Auto de Infração, que deveria conter
informações detalhadas e documentação firme e convincente, mostrando
claramente os motivos da autuação;
- entende que a norma disposta no art. 9 do Decreto n°
70.235/72 não foi devidamente obedecida, vez que não foi entregue a ela as cópias
de todos os elementos de prova que deram embasamento à exigência tributária,
tais como a documentação e resultados de diligências que pudessem corroborar o
valor atribuído a terra nua, o que por si só implica o cerceamento de defesa e a
nulidade do lançamento, e cita lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles para
referendar sua tese;
- entende, também, ofensa ao Princípio da Legalidade que deve
nortear a ação do poder público, cabendo à Administração exercer o chamado
autocontrole ou controle administrativo da legalidade, que em seu fundamento,
entre outros, está o art. 5% LV, da Constituição da República;
- requer seja acolhida a fundamentação para cancelamento da
autuação por nulidade absoluta, conforme previsto no art. 59, inciso II, do decreto
n° 70.235/72, visto que preteriu o seu direito de defesa pelas omissões de
informações imprescindíveis no ato de lavratura do auto;
- por outro lado, caso se entenda que não é hipótese de
nulidade, mas suscetível de correção, uma vez consumada esta, pede seja
restituído integralmente o prazo de defesa;
- considera que o VTN arbitrado não corresponde a realidade
vivenciada, fazendo com que o valor do imposto fosse majorado de forma abusiva
e arbitrária;
- informa que, para sanar quaisquer dúvidas a respeito do real
VTN, foi contratado o competente corretor Vicente José Oliveira, CRECI 10.615,
região MG, para elaborar laudo com padrões ideais de rigorosidade, preconizada
pela Resolução CONFECI/MG n° 1.066/2007 (PTAM), NBR 14653-2 da ABNT,
que se junta nesta oportunidade, salienta que a finalidade do referido Laudo é
fornecer subsídios para regularização funcional junto à Receita Federal;
- considera que, para a avaliação da terra nua, necessária se
faz a realização de vistoria no local, como bem realizada pelo expert, pois cada
parte do país possui seus próprios valores de terras, não podendo generalizar o
referido valor para vários imóveis em locais distintos;
- informa que juntou outro laudo elaborado em 1999 para ser
observada a evolução da valorização da terra, que não discrepa da atual;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

- ressalta que o item, do Laudo de Avaliação que será de suma
importância para deslinde da questão é o que se refere à Pesquisa de Valores,
transcreve alguns trechos desse item, e conclui que o valor atual do imóvel
adotado pelo trabalho é de R$1.190.000,00;
- salienta que o Laudo de avaliação apresentado deverá ser
recebido e analisado pelo julgador, vez que elaborado por Engenheiro competente
para tanto, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde
poderá responder civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação de informações, como estipula o art. 2% §
3°, da Lei n° 8.629/93;
- pelo exposto, utilizando do demonstrativo de apuração do ITR
juntado pela autoridade fiscal no que se refere à Distribuição da Área do Imóvel e
à Distribuição da Área Utilizada, juntamente com o VTN, auferido no Laudo de
Avaliação, pode-se calcular o real valor do ITR e a diferença do imposto;
- entende cabível o afastamento da multa e juros moratórios no
novo lançamento (diferença apurada), porquanto, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por declaração, antes da constituição do credito, por meio do
lançamento, não que se falar em inadimplemento por parte da contribuinte, pois
somente agora, foi detectada a referida diferença, portanto, inimaginável a
existência de mora;
- destaca que fez a DITR com base nos dados que possuía, não
tendo, em momento algum, agido de má-fé com intenção de burlar o fisco, e,
agora, com o real VTN, devidamente apurado por técnico capacitado, se mostra
disposta e interessada em pagar a diferença apurada;
- entende que os percentuais utilizados na apuração da multa e
dos juros moratórios constantes do Auto de Infração estão contrários ao disposto
no art. 13 da Lei n° 9.393/1996, o que por si só, deverão ser combatidos no
presente processo, assim requer desde já o afastamento da multa e dos juros
moratórios;
- requer seja acolhida a fundamentação preliminar para
rejeição da autuação, ou, não sendo este o entendimento, que se considere como
valor devido a diferença apurada, considerando o Laudo Técnico de Avaliação
que calculou o verdadeiro VTN do imóvel reiterando o seu pedido do afastamento
da multa e juros moratórios.
Em 05.01.2009, a fiscalização emitiu a Intimação n° 09/2009,
às fls. 133, para ao contribuinte apresentar cópia, autenticada ou acompanhada
do original, de documento de identificação do procurador, além da cópia,
autenticada ou acompanhada do original, da procuração particular, com firma
reconhecida ou de procuração pública.
A citada Intimação foi recepcionada pela contribuinte, em
09.01.2009, às fls. 134, e respondida por meio da correspondência de fls. 135,
acompanhada dos documentos de fls. 136/139, em 20.01.2009, conforme carimbo
no envelope de fls. 140.
A fiscalização emitiu, em 02.02.2009, a Intimação n° 35/2009,
às fls. 141, para a contribuinte apresentar cópia, autenticada ou acompanhada do
original, da procuração particular, com firma reconhecida ou de procuração
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

pública, onde a empresa outorga poderes de representação ao Sro Adriano
Resende Gontijo.
A Intimação n° 35 foi recebida pela contribuinte, em
05.02.2009, às fls. 142, e respondida por meio da correspondência de fls. 143,
acompanhada do documento de fls. 144, em 19.02.2009, conforme carimbo aposto
no envelope de fls. 145.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de
forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE
do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no Sistema de Preços de Terra (SIPT), exige-se que o
Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e
a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN
declarado, cabe exigi-lo juntamente com os juros e a multa aplicados
aos demais tributos.
A 1a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:

(...)
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos
no art. 10, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito a descrição dos fatos e ao enquadramento legal da
matéria tributada, e tendo a contribuinte, após ter tomado ciência do Auto, às fls. 56,
protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se
falar em nulidade, por ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, prevista
no art. 59, II, também, do Decreto n° 70.235/1972, e assegurado no art. 5% inciso
LV, da Constituição da República.
(...)
Com relação ao argumento da contribuinte de que não agiu de má-fé
ao declarar o VIN, já que teria feito a DITR com base nos dados que possuía, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
" (grifei)
Não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, de acordo com as
normas da ABNT com as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de
1°.1.2005, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela autoridade fiscal.
Assim, entendo que deve ser mantida a tributação do imóvel com base
no VTN de R$ 3.617.680,00 (R$ 2.541,58 por hectare), arbitrado pela autoridade
fiscal, com base no SIPT.
(...)
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1° do
art. 161 do CTN, foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais
equivalentes à taxa referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de
1.1.1997 - conforme é o caso do ITR/2005, cujo fato gerador ocorreu em 1.1.2005,
nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/96 -, pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96,
transcritos anteriormente.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados
com base na Taxa Selic, nos termos da legislação de regência.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- apresentou Laudo Técnico de Avaliação de Terra Nua em Imóvel Rural para
Fins Tributários, elaborado por profissional expert, com base em padrões de rigorosidade,
preconizados pela Resolução CONFECI/MG no 1.066/2007 (PTAM), NBR 14653-2 da ABNT,
que chegou ao valor de R$ 1.190.000,00 (valor atual);
- o laudo deverá ser recebido e analisado, uma vez que foi elaborado por
profissional competente, com registro de ART, podendo responder civil, penal e
administrativamente pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação de informações;
- apurado o real Valor da Terra Nua técnico capacitado, a contribuinte se mostra
disposta e interessada a pagar a diferença do imposto apurado no que se refere à Distribuição da
Área do Imóvel e à Distribuição da Área Utilizada, apurado pela fiscalização, juntamente com o
Valor da Terra Nua, auferido no Laudo de Avaliação;
- é cabível o afastamento da multa e juros de mora na diferença apurada por se
tratar de tributo sujeito a lançamento por declaração, antes da constituição do crédito, pois
somente agora foi detectada a referida diferença;
- a contribuinte não agiu de má-fé, nem teve a intenção de burlar o fisco, fez a
declaração com base nos dados que possuía;
- os percentuais utilizados na apuração da multa e dos juros moratórios constantes
no auto de infração estão contrários ao disposto no art. 13 da Lei 9393/96, sendo assim, requer o
afastamento da multa e dos juros.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/05/2010 (e-fl. 190); Recurso Voluntário
protocolado em 23/06/2010 (e-fl. 198), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
168).
Relata o Sr. AFRF:
Do confronto entre a DITR/2005 e a documentação apresentada pelo
contribuinte e de dados disponíveis em sistemas da Receita Federal,
constatou-se que:

Valor da Terra Nua — VTN (art. 32 do Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de
2002, e art. 14 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996): O contribuinte
informou em sua DITR o valor de terra nua de R$ 353,00 o ha.
Intimado, apresentou laudo totalmente em desacordo com a Norma
ABNT NBR 14653-3, que trata da Avaliação de Imóveis Rurais. Em
nenhum momento o avaliador apresenta os dados em que baseou
para apurar valor igual ao declarado pelo contribuinte, tratando-se
de mera opinião. Conforme consta da NBR, em uma avaliação de
precisão normal, os elementos para formar a convicção de valor
devem atender aos requisitos de atualidade, semelhança dos
elementos com o imóvel objeto da avaliação no que diz respeito à
situação,
destinação,
forma,
grau
de
aproveitamento,
características físicas e ambiência, bem como quanto à
confiabilidade do conjunto de elementos, assegurada por
homogeneidade destes entre si, contemporaneidade, sendo que o
número de dados da mesma natureza efetivamente utilizados deve
ser maior ou igual a cinco e o valor final estar contido entre os
valores extremos encontrados. Ora, o laudo apresentado não
atende aos requisitos da NBR, não havendo como acatá-lo.
 A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de sub-
avaliação do valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal
procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído. Com base nos dados constantes do
Sistema de Preços de Terra — SIPT da Secretaria da Receita
Federal (dados fornecidos pela Secretaria de Agricultura do Estado
de Minas Gerais), para o município de Rio Paranaíba/MG, no
exercício de 2005, fl. 38, arbitrou-se o VTN pelos valores de
aptidão informados para pastagens nas áreas acatadas como tal e
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

pelo menor valor (matas) para a área remanescente do imóvel,
conforme abaixo demonstrado:
 Valor da Terra Nua: 1.140,0 ha x R$ 3.000,00 (pastagens) + 282,4
ha (área remanescente) x R$ 700,00 (menor valor informado -
matas) = R$ 3.617.680,00
 As divergências entre os valores apurados pela fiscalização e
aqueles
declarados
pelo
contribuinte
são
exibidas
no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Territorial Rural anexo ao
Auto de Infração.
Esse Termo de Verificação é parte integrante do auto de infração e se
refere a dados apresentados na DITR/2005.
Fica o contribuinte cientificado de alteração efetuada na supervisão do
trabalho, ficando a consulta ao MPF disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme instruções contidas
no Termo de Início da Ação Fiscal E, para constar e surtir os efeitos
legais, lavrei o presente Termo em 03 (três) vias de igual forma e teor,
cuja ciência do contribuinte dar-se-á por via postal, com Aviso de
Recebimento — AR.
Irresignado com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o recorrente
maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que agiu de boa-fé, quando declarou os valores.
A legislação tributária ao tratar do assunto no tema “responsabilidade por
infrações” em seu art. n° 136 - CTN, assim impõe:
“Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.”
Discute-se nestes autos o Valor da Terra Nua, o VTN.
Pois bem, nos lançamentos por homologação como o ITR, quem deve declarar o
valor do imposto é o contribuinte. A base de cálculo é o valor da terra nua tributável.
Para chegar-se ao valor da terra, utiliza-se dois métodos, quais sejam a) o
responsável pela declaração apresenta um laudo de avaliação nos termos da NBR-ABNT, b) ou o
valor da terra será apurado com base nos valores do Sistema de Preços de Terra (SIPT) .
No caso sub oculis, o contribuinte não apresentou o laudo, conforme os ditames
da lei, portanto correto o arbitramento da Fazenda Pública.
Pede o recorrente a relevação da aplicação da multa e dos juros moratórios.
A falta de recolhimento de tributo tem como corolário lógico a multa e os juros
moratórios, conforme determina o RIR - Regulamento do Imposto de Renda.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000460/2008-80

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital